Tribunal: STF
Processo: HC 201780
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pedidos de absolvição e de desclassificação. Alegação de nulidade. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E BIS IN IDEM NO CÁLCULO DA PENA. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do habeas corpus, podendo, inclusive, decidi-lo monocraticamente (art. 34, XX, do RISTJ). Por outro lado, a parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao órgão colegiado por meio do competente agravo regimental, o que supera eventual mácula da decisão singular do Relator.
    2. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedidos de absolvição, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio constitucional, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.
    3. As alegações de nulidade das interceptações telefônicas em razão de sua suposta instalação prévia à autorização judicial e o apontado bis in idem decorrente da negativação dos antecedentes criminais da paciente não foram objeto de debate no Tribunal local, motivo pelo qual o exame por esta Corte fica inviabilizado, sob pena de supressão de instância. 
    4. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 618.790, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que as “condutas da paciente são atípicas para o crime de Tráfico de Drogas”. Destaca que, “[a]inda que fosse verdadeiro seu envolvimento com as condutas praticadas por seu companheiro (...), o que não é, as condutas poderiam sim ser amoldadas pelo tipo penal do Art. 37, da Lei n° 11.343/06”. Da mesma forma, com relação crime de associação para o tráfico de drogas, alega que também se verifica a atipicidade da conduta da acionante, na medida em que não restou comprovado o vínculo de associação entre os corréus. Contudo, afirma que, “[c]aso seja o entendimento que ocorreu o animus associativo, deve ser mantida apenas a condenação pela prática do crime previsto no Art. 35 da Lei n° 11.343/06”, em razão da “total incompatibilidade da condenação simultânea pelos crime do Arts. 35 e 37 da Lei n° 11.343/06”.
    6. Prossegue a narrativa para sustentar a “ilegalidade das provas obtidas através de interceptação telefônica”, destacando que “[a] falta de autorização judicial para interceptação telefônica, torna a prova obtida através das interceptações ilícitas nos moldes do Art. 5°, inciso LVI e do Art. 157, do Adjetivo Penal, devendo assim ser extraídas dos autos”.
    7. Por fim, a defesa aponta que, “[e]m relação a dosimetria da pena, necessário a sua reanalise, com relação a utilização do mesmo processo para gerar mau antecedentes e aumentar a pena base da paciente”. Para tanto, afirma que “[n]os dois crimes que foi condenada a pena base da paciente foi acrescida por maus antecedentes com base no mesmo processo, sendo que os crimes foram supostamente praticados por uma só conduta no mesmo contexto fático”. Ocorre que, “com arrimo nos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade, necessário que o acréscimo computado a pena da paciente (maus antecedentes por um único processo) seja acrescida a um só dos crimes, sob pena de incidir em ne bis in idem”.
    8. A defesa requer a concessão da ordem para absolver a paciente. Subsidiariamente, pleiteia que seja refeita a dosimetria da pena “e excluído o aumento por maus antecedentes em um dos crimes”, destacando que “em razão do beneficio maior ao réu seria (adequado) que a exclusão se fizesse no crime do Art. 33 da Lei n° 11.343/06”. De forma cumulativa, postula “seja readequado o regime prisional da paciente para regime semiaberto nos moldes do Art.33 do CP”.
    9. Decido.
    10. O habeas corpus não deve ser concedido.
    11. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. Da mesma forma, o STF já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    13.  Por fim, o STJ assentou que:
    “No que se refere à alegada nulidade das interceptações realizadas, observo que, não obstante a Corte local tenha se pronunciado pela sua legalidade, esta o fez elencando os motivos pelos quais foram solicitadas (existência de diversas denúncias, prisão em flagrante de integrantes do grupo criminoso, e diligências) e argumentando a devida fundamentação de sua autorização e prorrogações. No entanto, não houve discussão acerca da apontada nulidade em relação às datas da implantação das escutas, que, segundo a defesa, teriam sido instaladas antes de terem sido judicialmente autorizadas. 
    De igual modo, não há manifestação do Tribunal de origem acerca do apontado bis in idem em razão da negativação dos antecedentes criminais da paciente. 
    Assim, não tendo sido tais questões objeto de debate na origem, o respectivo exame por esta Corte fica inviabilizado, sob pena de supressão de instância.”
    14. Sendo assim, não é possível o imediato exame das demais teses defensivas pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator